Tribunal: TJSP
Processo: 1031971-43.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. Não há assinatura e nem a identificação do profissional que elaborou o laudo de fls.85, e o laudo de fls.60 limita-se a dizer que a causa "provável" foi "descarga de raio ou sobretensão", de modo que se torna temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal por se

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. Não há assinatura e nem a identificação do profissional que elaborou o laudo de fls.85, e o laudo de fls.60 limita-se a dizer que a causa "provável" foi "descarga de raio ou sobretensão", de modo que se torna temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal por se tratarem de documentos apócrifos e inconclusivos. O laudo técnico para servir como meio de prova deve estar assinado e ser conclusivo. Sentença reformada. Recurso provido, para julgar a ação improcedente.